Tribunal: STF
Processo: AP 1659
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ERNANE RIBEIRO DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a ERNANE RIBEIRO DE SOUZA, CPF nº 076.982.396-32, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 2.987, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca do domicílio e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 16/9/2024, o Juízo da Vara da Corregedoria dos Presídios da Comarca de Teófilo Otoni/MG informou o descumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar, por violação da área de inclusão, nas datas de 24/7/2024 e 22/8/2024 (eDoc. 112).



    Em 17/9/2024, determinei a intimação da defesa para que prestasse esclarecimentos (eDoc. 113).



    A Defesa de ERNANE RIBEIRO DE SOUZA informou que no dia 24/7/2024, “teve que ausentar-se da sua residência em busca de medicamentos para o filho Caleb Matos de Souza”, ao passo que no dia 22/8/2024 já estaria residindo em outro endereço, tendo protocolado, no dia anterior, a necessidade de mudança de endereço (eDoc. 118).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc. 119).



    É o Relatório. DECIDO.



    O descumprimento de 22/8/2024 encontra-se devidamente justificado, porquanto a Defesa apresentou cópia de solicitação de alteração de endereço junto ao Juízo da Execução, na data de 21/8/2024, relatando que passaria a residir no novo endereço declinado (eDoc. 119, fl. 4).



    Sob outro enfoque, conforme informado, ERNANE RIBEIRO DE SOUZA desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por violação a área de inclusão, na data de 24/7/2024.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, sendo que a mera declaração em própria punho do réu não é suficiente para o acolhimento da justificativa de saída para buscar medicamentos, em que pese informar ser o único tutor legal de três filhos menores.



    No entanto, observo que o descumprimento foi momentâneo, ao passo que ERNANE RIBEIRO DE SOUZA permanece comparecendo regularmente em juízo, inclusive informando novo endereço e número de celular (eDoc. 119, fl. 4).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ERNANE RIBEIRO DE SOUZA, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara da Corregedoria dos Presídios da Comarca de Teófilo Otoni/MG, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intime-se a defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente